Tribunal: TJMT
Processo: 0002721-92.2012.8.11.0010
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002721-92.2012.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), JOZIANE GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 050.373.051-36 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIAS DA CRUZ IFRAN (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 155, §1.º, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA -
1. PRELIMINAR:
NULIDADE DA SENTENÇA QUE SUPOSTAMENTE DEIXOU DE APRECIAR TESES DA DEFESA SUSCITADAS QUANDO DAS ALEGAÇÕES FINAIS – REJEIÇÃO – PRESCINDIBILIDADE DE ABORDAGEM EXAUSTIVA –
2. MÉRITO:
2.1 PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, ANTE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – VALOR DA
RES FURTIVA
QUE ULTRAPASSA O PATAMAR DE 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA PORQUE PRATICADA DURANTE O REPOUSO NOTURNO – IRRELEVÂNCIA DA RESTITUIÇÃO DOS BENS À VÍTIMA – 2.2. ALMEJADA INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 155, §2.º, DO CP – PROCEDÊNCIA – RÉU PRIMÁRIO – VALOR ECONÔMICO DAS COISAS SUBTRAÍDAS QUE NÃO ULTRAPASSA A QUANTIA CORRESPONDENTE A UM SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 DE REDUÇÃO DA PENA, EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS – 3.3. PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – VIABILIDADE – PROPORCIONALIDADE À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE –
PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.

Preliminar:
Se à luz das provas coligidas aos autos e do livre convencimento motivado o julgador prolata a r. sentença penal condenatória expondo as razões de seu convencimento acerca da responsabilidade penal do réu pela infração penal descrita na denúncia, não há falar em nulidade do pronunciamento judicial por violação ao art. 93, inc. IX, da CF/88, mesmo porque o magistrado sentenciante não está
obrigado a apreciar exaustivamente todos os argumentos expendidos pelas partes, tornando-se despicienda a menção expressa a cada uma das alegações se, pela própria decisão, resta claro que adotou posicionamento contrário, porém, suficiente para embasar o julgado. Ademais, é assente na jurisprudência que a alegação de omissão da r. sentença por ausência de análise das teses arguidas pelas partes preclui com a não oposição de embargos de declaração em face do pronunciamento, meio adequado para sanar o vício.

2.

Mérito:

2.1

Inviável a absolvição por atipicidade da conduta, com base na
incidência do princípio da insignificância, se constatado que os bens subtraídos possuem valor que ultrapassa 10% do salário mínimo vigente à época do fato, os quais consistiam em materiais utilizados pela ofendida em sua atividade laboral de manicure, portanto, destinados ao seu sustento, e o furto foi cometido durante o repouso noturno, a demonstrar a maior reprovabilidade da conduta e impedir que seja considerada de menor expressividade. Outrossim, a mera restituição da
res
à vítima não é suficiente para afastar a tipicidade da conduta e aplicar o princípio da bagatela ao crime de furto.

2.2

Sendo o acusado primário e o valor da
res furtiva
não ultrapassando a quantia equivalente a um salário mínimo vigente à época do fato, de rigor a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 155, §2.º, do CP, que, na hipótese, deve ser aplicada em sua fração mínima de 1/3 (um terço), em razão do montante econômico dos bens furtados corresponder a quase metade do parâmetro considerado pela jurisprudência para aferição do pequeno valor da coisa subtraída, os quais consistiam em materiais essenciais para o trabalho da vítima como manicure, e diante da maior ofensividade e reprovabilidade da conduta por ter sido cometida durante o repouso noturno. Além do mais, sem a comprovação da atual situação financeira do réu, que é assistido pela i. Defensoria Pública, torna inviável a aplicação exclusiva da pena de multa, porque poderia surtir pouco ou nenhum efeito retributivo e pedagógico, o que não é admissível.

2.3

Merece ser readequada a pena de multa recrudescida em desproporcionalidade à sanção privativa de liberdade.

3.

Preliminar rejeitada, recurso conhecido e provido em parte,
para condenar o apelante à prática do crime tipificado no art. 155, §§ 1.º e 2.º, do Código Penal, à pena de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal, mantendo incólumes os demais termos da r. sentença.

APELANTE:

ELIAS DA CRUZ IFRAN

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELIAS DA CRUZ IFRAN
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1.ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal n.º 0002721-92.2012.8.11.0010, código – 50861, que julgou extinta a sua punibilidade em relação ao crime tipificado no art. 311 da Lei n.º 9.503/97, nos termos do art. 107, inc. IV c/c art. 109, inc. V, ambos do Código Penal c/c Súmula n.º 415 do STJ, e o
condenou
pela prática do delito previsto no
art. 155, §1.º, do Código Penal
,
à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
48 (quarenta e oito) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal, sendo a sanção corporal substituída por duas restritivas de direitos, consubstanciadas na prestação de serviços à comunidade e em prestação pecuniária no montante correspondente ao valor de 02 (dois) salários mínimos vigentes à época dos fatos.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID
112023458, o apelante almeja,
preliminarmente
, a
nulidade da r. sentença
por omissão quanto às teses defensivas ventiladas nas alegações finais, violando o art. 93, inc. IX, da CF/88.

No
mérito
, requer a
absolvição
do crime de furto, nos termos do art. 386, inc. III, do CP
e com fulcro no
princípio da insignificância
, ante a primariedade do apelante e ao fato de que a
res furtiva
, embora de valor superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época do fato, foi recuperada pela vítima, a evidenciar a menor expressividade da conduta do agente; ao que agrega os
pleitos subsidiários
de
aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 155, §2.º, do CP
(furto privilegiado), porque satisfeitos os requisitos legais, e
readequação da pena de multa
.

Em contrarrazões apresentadas no ID
112023463, o i. Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer o desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID
117725493
, opina pelo
provimento parcial
do recurso defensivo,
para tão somente ser reconhecido o furto “privilegiado” e readequada as penas privativas de liberdade e de multa impostas no r. édito condenatório.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O –
(
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA
– ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, INC. IX, CF/88)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em prefacial, a i. Defensoria Pública requer a nulidade da r. sentença combatida, ao argumento de que o julgador não se pronunciou acerca de todas as teses arguidas nas alegações finais defensivas, o que viola o princípio da fundamentação das decisões, previsto no art. 93, inc. IX, da CF/88. Contudo,
a razão não lhe assiste
.

Manuseando os autos, denota-se que, ao final da instrução criminal, em relação ao crime de furto imputado, a i. Defesa formulou em alegações finais os pedidos de (
i
) absolvição por insuficiência probatória quanto à autoria delitiva; (
ii
) absolvição por atipicidade material da conduta e aplicação do princípio da insignificância; (
iii
) reconhecimento da figura do furto “privilegiado”, a teor do art. 155, §2.º, do CP.

No bojo da r. sentença, o MM. Juiz
a quo
analisou os elementos probatórios colhidos durante a persecução penal capazes de demonstrar a ocorrência material do crime patrimonial e revelar a autoria delitiva atribuída ao apelante.

Além disso, ressaltou que a
res furtiva
não possui valor insignificante, visto que representa quase 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, o que, consoante a jurisprudência dominante, impede considerar o crime como de bagatela, ainda que primário o réu e os bens subtraídos tenham sido recuperados pela vítima.

Por fim, considerou a incidência da causa de aumento prevista no art. 155, §1.º, do CP, pois o delito foi cometido às 23h40min, portanto, durante o repouso noturno, e, por outro lado, frisou a inexistência de causas de diminuição da pena.

Nessa toada, a decisão combatida contém a técnica recomendada pelo ordenamento jurídico, uma vez que o MM. Magistrando sentenciante se pronunciou a respeito de todos os aspectos relevantes para a definição da causa, bem expondo as razões que o fizeram concluir pela responsabilização penal de
ELIAS DA CRUZ IFRAN
pelo crime de furto noturno.

Há de se frisar, neste aspecto, que o julgador não está obrigado a apreciar exaustivamente todos os argumentos expendidos pelas partes, tornando-se despicienda a menção expressa a cada uma das alegações se, pelo próprio pronunciamento, resta claro que o magistrado adotou posicionamentos contrário, porém, suficiente para embasar o julgado, pois não se cogita de nulidade quando a decisão está fundamentada de modo a esclarecer os motivos do convencimento do juiz e permitir o exercício do direito de recorrer.

A propósito, consonante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“
o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento”

(AgRg no AREsp 1794034/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021).

Por conseguinte, inadmissível o reconhecimento da nulidade da r. sentença por ofensa ao art. 93, inc. IX, da CF/88, uma vez que, à luz das provas coligidas aos autos e de seu livre convencimento motivado, o MM. Juiz singular bem expôs os motivos que o levaram reconhecer a culpa do réu pela infração penal do art. 155, §1.º, do CP.

Enfatiza-se, ainda, que a i. Defensoria Pública sequer opôs embargos declaratórios frente à alguma dúvida, omissão, contradição ou obscuridade que tenha entendido haver no
decisum
, demonstrando que sua inércia em se valer oportunamente dos meios processuais existentes ao seu alcance para suprir deficiências existentes no édito condenatório não enseja a desconstituição da decisão, máxime se não restar comprovada a presença de prejuízo à parte que suscita a irregularidade, mesmo porque a pena privativa de liberdade do condenado foi substituída por restritivas de direitos.

Nesse sentido:
“
Consoante precedentes, a alegação de nulidade da sentença por omissão a respeito de teses defensivas preclui diante da falta de oposição dos embargos de declaração em face dela, meio adequado para sanar o vício
” (AgRg no AREsp 1661876/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020).

Portanto, na hipótese, sem dúvidas, verifica-se que estão externados de forma clara e objetiva os meios de prova sopesados pela autoridade judiciária para garantir conclusão diversa da almejada da defesa, inexistindo qualquer mácula a ser reconhecida em sua atuação.

Com tais considerações,
REJEITO

a preliminar arguida e passo à análise do mérito recursal.

É como voto.

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Depreende-se da denúncia que, na data de 25/07/2012, por volta das 23h40min, no Bar do Ceará, situado na avenida Marajá, bairro Planalto, na comarca de Jaciara/MT, o acusado
ELIAS DA CRUZ IFRAN
subtraiu para si 01 (um) necessaire contendo materiais de manicure pertencentes à vítima
Joziane Gonçalvez de Araújo
, bem como conduzia, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, o veículo VW/Saveiro CL, cor branca, renavan n.º 663374286, ano 1996, chassi 9BWZZZ308TP061428, placa BKA-5214, de Pontes e Lacerda/MT em velocidade incompatível com a segurança em via pública, gerando perigo de dano.

Consoante a narrativa da acusação, no fatídico dia, a Polícia Militar fazia rondas pelo bairro Planalto quando foi abordada pela ofendida que informou ter sido subtraído o seu necessaire contendo todos os materiais que utiliza em sua profissão de manicure por um sujeito que conduzia um veículo VW/Saveiro, de cor branca. Assim, os agentes de segurança pública saíram em diligências no intuito de localizar o autor do crime patrimonial e avistaram o acusado conduzindo o referido carro em alta velocidade e com os forais apagados, para o qual foi dada a ordem de parada e, em revista veicular, foi possível encontrar no banco do motorista a
res furtiva
, sendo o agente preso em flagrante.

Diante desses fatos, o apelante foi
denunciado
como incurso nas penas do
art. 155
, caput
, do Código Penal e do art. 311 c/c art. 298, inc. III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
extinção de sua punibilidade
, nos termos do
nos termos do art. 107, inc. IV c/c art. 109, inc. V, ambos do Código Penal c/c Súmula n.º 415 do STJ,
em relação ao delito tipificado no
art. 311 c/c art. 298, inc. III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro
e
em sua
condenação
pelo crime tipificado no
art. 155, §1.º, do CP
, contexto em que ora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

Da pretendida absolvição por atipicidade da conduta – princípio da insignificância:

Inobstante a argumentação defensiva no sentido de que o fato narrado na denúncia, embora formalmente típico, perde sua importância no âmbito penal, pois os bens subtraídos, ainda que de valor superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época do ocorrido, foram todos recuperados pela vítima e o acusado é primário, entendo ser
inviável a absolvição do apelante por atipicidade material da conduta.

Como se sabe, para a incidência do princípio da insignificância, mostra-se necessária a análise conjunta de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Os primeiros dizem respeito à análise do fato delitivo, exigindo-se a presença cumulativa de quatro condições:
“(a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada”
(STF – AgR no RHC 145.447/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 1º/9/2017, DJe 28/9/2017).

Além disso, a autoridade judiciária deve averiguar se estão presentes os requisitos subjetivos, isto é, aqueles relacionados à pessoa do acusado, devendo o julgador aquilatar, neste viés, tanto a
primariedade
quanto a
reincidência

do réu
, bem assim, se é um criminoso habitual ou se o fato representa um evento isolado.

In casu
, conquanto inexista auto de avaliação da
res furtiva
, em sua oitiva judicial a ofendida declarou que
as coisas subtraídas consistiam em materiais que utilizava em sua profissão de manicure os quais, na época do furto, custavam cerca de R$ 300,00 (trezentos reais)
, o que torna impossível afirmar que eram de valor irrisório, mesmo porque o valor do bem não é cálculo com base tão somente em seu montante econômico, mas, sim, levando em consideração um conjunto de fatores do caso concreto, como por exemplo, a condição financeira da vítima em relação ao objeto, o efetivo prejuízo ocasionado ao ofendido, dentre outros.

Nesse ponto, aliás, ressalte-se que
o bem de pequeno valor não pode ser confundido com o de valor insignificante
, uma vez que este, por ter ofendido o bem jurídico tutelado de forma irrelevante, necessariamente, exclui a tipicidade do delito, enquanto aquele pode, eventualmente, configurar um privilégio, como uma pena mais branda compatível com a pequena gravidade da prática delitiva.

Assim, a lesão jurídica provocada pelo denunciado não pode ser considerada inexpressiva, já que os objetos subtraídos eram utilizados pela vítima no exercício de seu labor de manicure, sendo, portanto, o meio empregado para seu sustento, e, ainda, representam aproximadamente 50% do salário mínimo vigente à época do fato [R$ 622,00 – consoante Decreto n.º 7.655/2011]. Tal montante extrapola o parâmetro de
10%
considerado pela Corte Cidadã para aferição da insignificância (
ex vi
do
STJ
-
AgRg no AREsp 1807557/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

De mais a mais, por ter sido o furto praticado durante o repouso noturno, circunstância concreta desabonadora que demonstra a maior reprovabilidade da conduta, torna inaplicável o princípio da insignificância, sendo certo, outrossim, que a mera restituição da
res
à vítima não é suficiente para afastar a tipicidade da conduta.

Nesse sentido:
“(...) 3. Tendo o furto sido praticado durante o repouso noturno, resta demonstrada maior reprovabilidade da conduta, o que torna incompatível a aplicação do Princípio da Insignificância. Precedentes. (...) 5. O fato dos bens subtraídos terem sido restituídos à vítima não afasta, por si só, a tipicidade da conduta e tampouco permite a aplicação do princípio da insignificância. (...)”
(AgRg no HC 666.345/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Por conseguinte, ainda que existam precedentes admitindo o reconhecimento do crime de bagatela ao agente primário que furta bem de valor econômico um pouco acima da décima parte do salário mínimo vigente à época do fato, esta não é a situação retrata nos autos, pois os bens subtraídos pelo ora apelante correspondem a quase cinco vezes o parâmetro considerado na jurisprudência para aferição da insignificância, o que, aliado às circunstâncias do caso concreto, não permite concluir que a conduta perpetra é inexpressiva e não merece repressão penal.

Logo, não há falar em absolvição do furto noturno com fulcro no art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal, permanecendo incólume a r. sentença condenatória, diante da validade dos fundamentos ali colacionados.

2.

Da almejada incidência da causa de diminuição prevista no art. 155, §2.º, do CP:

Lado outro, pugna a i. Defensoria Pública que o apelante tenha sua pena privativa de liberdade afastada com a aplicação isolada da sanção de multa, ante a aplicação da redutora de pena prevista no art. 155, §2.º, do CP,
o que é procedente em parte
.

Com efeito, para o reconhecimento do “furto privilegiado”, é indispensável a satisfação de dois requisitos: a)
primariedade do acusado

e b)
ser de pequeno valor a coisa furtada
. Essas circunstâncias permitem a substituição da pena de reclusão pela de detenção, a diminuição de um a dois terços da reprimenda ou a aplicação somente da pena de multa.

Trata-se, em verdade, de direito subjetivo do réu, não configurando mera faculdade do julgador a sua concessão, embora o dispositivo legal empregue o verbo “poder”. Nas palavras do doutrinador Guilherme de Souza Nucci, “
(...) conclui-se significar uma causa obrigatória de diminuição da pena em limites variáveis entre um a dois terços e até mesmo a substituição da pena de reclusão pela de detenção e da pena privativa de liberdade pela de multa (...)”
(
in
Código Penal Comentado, 14.º Edição, editora Forense, 2014).

Enfatiza-se, ainda, que, consoante a corrente majoritária, para fins de caracterização da pequena monta da
res furtiva
, leva-se em consideração unicamente o seu valor monetário, que não pode ultrapassar a quantia correspondente ao salário mínimo vigente à época do fato, pouco importando se, para a vítima, o prejuízo foi irrelevante ou não.

Outrossim, perfeitamente possível que haja a aplicação concomitante dos §§ 1.º e 2.º do art. 155 do CP, pois se trata de concurso entre causas de aumento e diminuição, em que o julgador aplica as regras gerais para a fixação da pena.

Feita essas breves digressões,
in casu
,
no tocante à
primariedade
de
ELIAS DA CRUZ IFRAN
, analisando a ficha de antecedentes criminais de ID 112022962 - pág. 2, constata-se que essa é a única ocorrência registrada em seu desfavor, motivo pelo qual é medida de rigor reconhecer a sua primariedade
, nos termos do art. 63 do Código Penal e art. 5º, inciso LVII, da Constituição da República.

Quanto ao segundo requisito [
reduzido valor das coisas subtraídas
], conforme pontuado no tópico anterior, muito embora inexista no caderno processual o auto de avaliação da
res furtiva
, em sua oitiva judicial a ofendida declarou que, à época do fato, os materiais subtraídos custavam cerca de R$ 300,00 (trezentos reais), os quais foram a ela restituídos, sendo certo que este valor não ultrapassa a esfera de 01 (um) salário mínimo vigente ao tempo do ocorrido [R$ 622,00 – consoante Decreto n.º 7.655/2011].

Em sendo assim, o apelante faz jus à causa de diminuição prevista no §2.º do art. 155 do CP, que prevê a substituição da pena de reclusão pela de detenção, a diminuição da reprimenda de um a dois terços ou a aplicação isolada da pena de multa.

Nesse contexto, cabe ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, escolher entre as opções legais apresentadas na aludida norma, fundamentando a sua decisão nas circunstâncias do caso concreto e nas particularidades do agente, a fim de obter uma sanção mais adequada, justa e suficiente como resposta penal à conduta antijurídica cometida.

Desse modo, dentre as medidas previstas no comando legal,
entendo que a redução da pena na fração mínima de 1/3 (um terço) é a mais adequada

à hipótese dos autos
, porquanto, além do montante econômico dos bens furtados corresponder a quase metade do parâmetro considerado pela jurisprudência para aferição do pequeno valor, consistiam em materiais essenciais para o exercício da atividade laboral da ofendida de manicure, circunstâncias que, aliadas à maior reprovabilidade da conduta, tendo em vista que o furto foi cometido durante o repouso noturno, justificam a redutora da reprimenda em seu menor grau.

Nesse sentido é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, como se verifica no seguinte excerto de seu precedente,
in verbis:

“(...)
As circunstâncias do crime e o valor do bem subtraído constituem fundamentos idôneos para se aferir o patamar de redução da pena do furto privilegiado (art. 155, § 2º, do Código Penal). Ressalte-se que a res furtiva equivale a mais de 30% do salário mínimo vigente à época dos fatos, R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais), restando plenamente justificado o quantum fixado
. Precedentes. (...)”
(HC 465.093/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 22/04/2019). Destaquei.

Calha frisar que a forma “privilegiada” do furto tem como principal escopo abrandar a reprimenda do sujeito que se envolve pela primeira vez no mundo da criminalidade e cujo bem subtraído se afigure de pequeno valor econômico, pois desnecessário impor ao agente, enquanto primário e menos ofensivo, todo o rigor próprio do preceito secundário do art. 155,
caput
, do CP.

Assim, a dosagem do benefício pode e deve levar em consideração o grau de ofensividade do comportamento ilícito para melhor individualizar a pena, conferindo sanções mais graves aquele cuja conduta exija maior repressão, do contrário, o legislador teria atribuído um valor fixo de redução da pena. Com isso, a valoração do momento em que praticado o delito – repouso noturno – para justificar a adoção da fração mínima de redução da pena imposta ao sentenciado, embora já considerado para fins de aplicação da causa de aumento do §1.º do art. 155 do CP, não constitui
bis in idem
, uma vez que evidencia a maior ofensividade da conduta perpetrada a justificar a resposta penal superior.

Em caso análogo,
mutatis mutandis
,
o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu que “
para a substituição da pena de reclusão por detenção, bem como para a definição do quantum de redução da pena ou aplicação exclusiva de multa, devem ser valorados os elementos concretos dos autos, podendo ser sopesada a qualificadora
, in casu, o concurso de agentes,
o que, por certo, revela maior reprovabilidade da conduta a justificar resposta penal superior, sem que se possa falar em bis in idem
” (AgRg no REsp 1675685/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe 30/05/2018). Destaquei.

De mais a mais, convém ressaltar a aplicação exclusiva de multa, pugnada pela i. Defesa, não se apresenta recomendável ao caso em apreço, pois o apelante não apresentou bens ou renda que demonstrassem a sua atual situação financeira e, porque é assistido pela i. Defensoria Pública, conclui-se que se trata de pessoa hipossuficiente, de modo que a sanção pecuniária poderia surtir pouco ou nenhum efeito retributivo e pedagógico, o que não é admissível.

Por tais argumentos, de rigor a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 155, §2.º, do Código Penal em favor do ora apelante.

3.

Do requerido redimensionamento da pena de multa:

No que se refere ao pedido de readequação da pena de multa,
entendo que faz jus à acolhida.

In casu
, verifica-se da r. sentença que nas duas primeiras fases da dosimetria a pena privativa de liberdade foi estabelecida no mínimo legal, uma vez que todas as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis ao réu e inexistem agravantes ou atenuantes, e apenas no terceiro momento houve o acréscimo de 1/3 (um terço) em decorrência da causa especial de aumento relativa ao repouso noturno, estabelecendo-se a sanção definitiva em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, enquanto a pena de multa foi imposta em
48 (quarenta e oito) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal, justificando o MM. Juiz sentenciante a sua tomada de decisão na situação econômica do condenado.

Sucede que a exegese concatenada dos
artigos 49, 58 e 60, todos do Código Penal
,

permite concluir que
a reprimenda de multa é obtida mediante duas etapas distintas e consecutivas:
a primeira
, visando definir a
quantidade de dias-multa
em patamar
proporcional à pena privativa de liberdade
[art. 49,
caput
,

c/c art. 58, ambos do CP]; e
a segunda
, com vistas a obter o
valor unitário de cada dia-multa

de acordo com as possibilidades econômicas do apenado
[art. 49, §1.º, c/c art. 60, ambos do CP].

Não é outra a disposição do
Enunciado Orientativo n.º 33
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis:

“33.
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Portanto, se a intenção do julgador fosse adequar a pena de multa à situação econômica do acusado, ao invés de majorar a quantidade de dias-multa, deveria mantê-lo em proporcionalidade à sanção privativa de liberdade e fixar o valor unitário de cada dia-multa em montante superior a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato criminoso.

Nesse contexto, torna-se
de rigor a
redução

da reprimenda de multa para
quantum
harmonioso à pena privativa de liberdade
, mantido o valor unitário na mínima fração legal, mesmo porque inexistem elementos de prova capazes de demonstrar a atual situação financeira do apelante, que, tudo leva a crer, é hipossuficiente, já que assistido pela i. Defensoria Pública.

4.

Da materialização das novas penas:

Como já destacado no tópico anterior, nas duas primeiras fases da dosimetria, não houve acréscimos à pena privativa de liberdade imposta ao réu, que foi estabelecida em 01 (um) ano de reclusão, de modo que a sanção de multa, guardando a devida proporcionalidade, também deve ser estabelecida no mínimo legal, portanto, em 10 (dez) dias-multa.

No terceiro momento, ante a incidência do §1.º do art. 155 do CP, houve o acréscimo de 1/3 (um terço), estabelecendo-se a pena de reclusão em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses e, por consequência, a sanção pecuniária em 13 (treze) dias-multa, a fim de torná-la harmoniosa em relação àquela.

Além disso, como nesta instância revisora foi reconhecida a causa especial de diminuição prevista no §2.º do mesmo artigo de lei, com a redução da pena em sua fração mínima de 1/3 (um terço), fixo-a em
10 (dez) meses e 20 (vinte) dias reclusão e 08 (oito) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo previsto em lei.

No mais, mantenho a integra da r. sentença penal condenatória.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto por
ELIAS DA CRUZ IFRAN
, a fim de
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE
arguida pela i. Defesa e, no
mérito
,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para tão somente
reconhecer em favor do réu a incidência da causa de diminuição prevista no art. 155, §2.º, do CP e readequar a pena de multa
.

Por consequência,
condeno
o ora apelante à prática do crime tipificado no
art. 155, §§ 1.º e 2.º, do Código Penal,
à pena de
10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
08 (oito) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal, mantendo incólumes os demais termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1.ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal n.º 0002721-92.2012.8.11.0010, código – 50861.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022